Tribunal: TJSP
Processo: 1004546-25.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou segurança. A impetrante, aprovada em primeiro lugar em concurso público para Cirurgião Dentista ESF, foi impedida de assumir o cargo por não possuir certificado de especialista em saúde da família, exigência que alega ser indevida. II. Questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou segurança. A impetrante, aprovada em primeiro lugar em concurso público para Cirurgião Dentista ESF, foi impedida de assumir o cargo por não possuir certificado de especialista em saúde da família, exigência que alega ser indevida. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de especialização em saúde da família, não reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, constitui requisito válido para a investidura no cargo de Cirurgião Dentista ESF. III. Razões de Decidir: A sentença destacou que a impetrante não atendeu aos requisitos do edital, que exigia especialização em saúde da família, e que a vinculação ao edital impede a nomeação sem o cumprimento dos requisitos necessários. A impetrante aceitou os termos do edital ao se inscrever no concurso, e a exigência de especialização está dentro do poder discricionário da Administração Pública. V. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO.